Tribunal: TJES
Processo: 5005719-60.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-60.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005719-60.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA

RECORRIDO(A):
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
WEMERSON BATISTA DE OLIVEIRA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando como indevidos os pagamentos realizados e determinando a devolução em dobro dos valores pagos, mas afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que seja deferida a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a cobrança indevida de valores, por si só, configura dano moral indenizável.

4
. Nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, a mera cobrança indevida, sem que haja negativação do nome do consumidor ou outras circunstâncias excepcionais que configurem efetiva lesão aos direitos da personalidade, não é suficiente para a caracterização do dano moral. O fato vivenciado pelo recorrente se insere no contexto de dissabores do cotidiano das relações comerciais, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

5
.
Deste modo, a condenação em danos morais não se sustenta, pois, conforme destacado na sentença de origem e reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que o dano moral seja configurado, é imprescindível que a conduta cause extraordinária angústia, humilhação ou ofensa significativa à honra. No presente caso, não há nos autos comprovação de que o recorrente tenha suportado abalo psicológico ou qualquer prejuízo que configure o dever de indenizar, devendo o entendimento do sentenciante ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

7.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)